Tribunal: TJPA
Processo: 0006420-48.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006420-48.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MARABA

APELADO: V. S. R., DEILANNE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Erro médico em parto. Distocia de ombro. Macrossomia fetal. Ausência de ultrassonografia e de conversão oportuna para cesariana. Anoxia perinatal e lesão do plexo braquial com sequelas permanentes. Danos morais. Pensão mensal vitalícia. Danos materiais e lucros cessantes. Ausência de prova. Juros de mora em dano moral a partir do arbitramento. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação indenizatória proposta por menor impúbere e por sua genitora (posteriormente falecida e sucedida), reconheceu falha na prestação do serviço obstétrico em parto ocorrido em 22/02/2014, com distocia de ombro, anoxia perinatal e lesão do plexo braquial, resultando em sequelas motoras permanentes. O juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento de indenizações por danos materiais despesas médicas, lucros cessantes, danos morais (mãe e criança) e pensão mensal vitalícia de 1 salário mínimo, além de fixar critérios de atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente, de forma objetiva, pelos danos decorrentes do atendimento obstétrico prestado em unidade pública, em contexto de risco e com alegada condução inadequada do parto; (ii) estabelecer quais verbas indenizatórias são devidas (danos materiais, lucros cessantes, danos morais e pensionamento), a adequação dos respectivos valores e o termo inicial dos juros de mora no caso de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos causados por seus agentes (art. 37, § 6º, da CF), bastando a comprovação do dano e do nexo causal, à luz da teoria do risco administrativo.

4.

O conjunto probatório (especialmente registros médicos) demonstra que o atendimento ocorreu em contexto de risco, com trabalho de parto prolongado, ausência de monitoramento adequado, não realização de ultrassonografia e não conversão oportuna para cesariana, além de descrição de manobras de compressão abdominal, elementos que sustentam a falha do serviço e o nexo com o resultado lesivo.

5.

A distocia de ombro, embora emergencial e com componente de imprevisibilidade, não afasta, por si só, o nexo causal quando as circunstâncias do caso indicam prestação deficitária do serviço de saúde.

6.

No caso concreto, a macrossomia fetal se confirma pelo peso ao nascer (4,190 kg), e a falta de ultrassonografia prévia, sem justificativa plausível, impede a identificação do risco e a indicação de conduta obstétrica mais adequada, reforçando a caracterização de falha do serviço e a responsabilidade municipal.

7.

As lesões e intercorrências (anoxia perinatal, parada cardiorrespiratória com reanimação e entubação, e lesão do plexo braquial com sequelas permanentes em ombro, braço e mão esquerda), bem como o sofrimento intenso da genitora registrado em prontuários, justificam a manutenção dos valores fixados a título de danos morais por observarem razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Em indenização por dano moral, os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, impondo-se ajuste do capítulo sentencial que os fixou desde o evento danoso.

9.

Mantém-se o pensionamento mensal vitalício com fundamento no art. 950 do Código Civil, considerando a documentação médica sobre sequelas e necessidade de tratamento contínuo e a ausência de requerimento de prova pericial pelo Município para infirmar tal quadro.

10.

A reparação por dano material e a condenação por lucros cessantes exigem prova documental idônea do dispêndio, da pertinência das despesas e da efetiva perda de renda, nos termos do art. 373, I, do CPC e dos arts. 949 e 402 do Código Civil, o que não se verifica nos autos, impondo-se o afastamento dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço obstétrico quando o acervo documental evidencia atendimento deficitário e nexo causal com anoxia perinatal e lesão do plexo braquial em recém-nascido.

2.

A distocia de ombro não exclui, por si só, a responsabilidade estatal quando a condução do parto revela omissões e condutas incompatíveis com o contexto clínico e fatores de risco identificáveis.

3.

Afastam-se danos materiais e lucros cessantes sem prova documental idônea do dispêndio e da perda de renda, observado o ônus probatório do art. 373, I, do CPC e os arts. 949 e 402 do Código Civil.

4.

Mantém-se pensão mensal vitalícia quando as sequelas permanentes e a necessidade de cuidados contínuos evidenciam redução previsível da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil.

5.

Em indenização por dano moral, os juros de mora incidem a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 373, I, 487, I, 496, § 3º, III, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 398, 402, 949 e 950; EC nº 113/2021; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1096023-21.2019.8.26.0100, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800337-63.2018.8.14.0032, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJ-RJ, APL nº 0004199-31.2015.8.19.0068, Rel. Marco Aurélio Bezerra de Melo, 16ª Câmara Cível, j. 23.03.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0626277-57.2016.8.04.0001, Rel. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Segunda Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJ-PR, Proc. nº 0001779-47.2008.8.16.0047, Rel. Lauri Caetano da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0006420-48.2015.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADA: V. S. R. (representada por MARIA CELESTE DO VALE SOUSA) e ESPÓLIO DE DEILANNE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença ID 31139040, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

A apelada
V. S. R.
, menor impúbere, inicialmente representada por sua genitora
DEILANNE SOUZA DA SILVA
(segunda autora, posteriormente falecida e sucedida por sua mãe, Maria Celeste do Vale Sousa), ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face do Hospital Materno Infantil de Marabá e do município apelante, asseverando a ocorrência de erro médico durante parto, resultando em anóxia perinatal (falta de oxigenação no cérebro e nos tecidos do recém-nascido) e lesão do plexo braquial da infante, com sequelas motoras no braço e na mão esquerda.

Consta na inicial que, em 22/02/2014, a Sra.
Deilanne Souza da Silva
foi internada com 36 semanas de gestação, evoluindo para trabalho de parto prolongado, mesmo diante de histórico de diabetes gestacional e suspeita de macrossomia fetal (tamanho acima da média). Não obstante sinais de sofrimento fetal e ausência de progressão adequada do parto, a equipe médica optou por manter o parto vaginal, realizando manobras consideradas agressivas, o que teria resultado em anóxia perinatal e lesão permanente do plexo braquial na recém-nascida, além de danos morais à mãe e à filha.

Na sentença proferida em 28/04/2025, o Juízo de origem excluiu o Hospital Materno Infantil do polo passivo, por ausência de personalidade jurídica própria, e reconheceu a responsabilidade objetiva do município, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente federativo ao pagamento de: a) R$ 3.019,19, a título de ressarcimento de despesas médicas, com correção pela SELIC a partir do evento danoso; b) R$ 24.000,00, a título de lucros cessantes;
c) R$ 25.000,00, a título de danos morais em favor de Deilanne Souza da Silva;
d) R$ 50.000,00, a título de danos morais em favor de
V. S. R.
; e) pensão mensal vitalícia, correspondente a 01 (um) salário mínimo, em favor da criança, a contar da data da lesão;

Irresignado, o município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica e as sequelas apresentadas pela menor; (ii) caracterização da distócia de ombro como evento obstétrico imprevisível, não configurador de erro médico; (iii) ausência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes; (iv) desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais; e (v) inexistência de prova de incapacidade laboral que justificasse o pensionamento vitalício, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução das condenações .

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção integral da sentença, afirmando que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. Sustentou que o prontuário médico e os documentos juntados evidenciariam fatores de risco ignorados pela equipe médica, como diabetes gestacional e macrossomia fetal, os quais recomendariam a realização de cesariana, afastando a tese de imprevisibilidade da distócia de ombro. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos materiais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por VITÓRIA SOUZA RESPLANDES e MARIA CELESTE DO VALE SOUSA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.019,19 (três mil e dezenove reais e dezenove centavos), à título de ressarcimento das despesas médicas suportadas com o tratamento da infante
. O valor deve ser corrigido pela SELIC a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC).

b)
Condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de lucros cessantes, correspondente à média salarial da ocupação de DEILANNE SOUZA DA SILVA como técnica em enfermagem
. O valor deve ser corrigido pela SELIC a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC).

c)
Condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à DEILANNE SOUZA DA SILVA, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, com correção pelo IPCA-E, a partir desta data, bem como acrescido de juros a partir desde o evento danoso (data do parto), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente;

d)
Condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à VITÓRIA SOUZA RESPLANDES, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, com correção pelo IPCA-E, a partir desta data, bem como acrescido de juros a partir desde o evento danoso (data do parto), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente;

e) Condenar o réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia à VITÓRIA SOUZA RESPLANDES, correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, vigente na data dos respectivos pagamentos, com início na data em que a autora sofreu a lesão.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, o qual fica isento, uma vez que se enquadra no conceito de Fazenda Pública.

Condeno ainda o réu em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

As controvérsias recursais consistem em: a) definir se há responsabilidade civil por parte do município; b) em caso positivo, avaliar a comprovação e a extensão dos danos, bem como o
quantum
indenizatório.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que a parte lesada comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "
responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem
", e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu como suficientemente demonstrado, a partir do acervo documental (e, em especial, dos registros médicos), que o atendimento obstétrico ocorreu em contexto de risco e que a condução do parto se deu sem a adoção tempestiva de medidas compatíveis com a situação clínica, destacando, entre outros elementos: trabalho de parto prolongado, ausência de monitoramento adequado, não realização de ultrassonografia, e não conversão oportuna para cesariana, além de descrição de manobras de compressão abdominal no momento final do parto, com resultado danoso compatível com as lesões descritas nos autos.

No momento do parto, a autora V. S. R. sofreu distocia de ombro, ou seja, após a saída da cabeça da bebê, seus ombros ficaram presos atrás do osso púbico da mãe.

A sentença registrou que a distocia de ombro é usualmente tratada como emergência obstétrica, com componente de imprevisibilidade. Todavia, o mesmo
decisum
afastou a utilização desse dado, isoladamente, como fator de exclusão do dever de indenizar, assentando que, no caso concreto, o conjunto de circunstâncias e condutas evidenciadas nos autos reforçou o nexo causal e a falha do serviço.

Nesse ponto, não prospera a tese recursal de que a ocorrência de distocia, por si só, romperia o nexo causal. O que se examina, em responsabilidade estatal por serviço de saúde, é se o serviço foi prestado de modo adequado e suficiente ao caso concreto, ou se houve omissão específica ou atuação deficitária apta a contribuir decisivamente para o resultado lesivo.

A propósito, a sentença enfrentou argumento defensivo relevante no sentido de que a ausência de ultrassonografia seria atribuível à própria parturiente, consignando, ao revés, que se tratava de unidade pública de saúde com estrutura e equipe, recaindo sobre o serviço o dever de suprir a omissão; e registrou, ainda, menção a relatório de auditoria interna, no qual teria havido reconhecimento de incumbência médica quanto à realização de exames de imagem solicitados.

Uma das principais causas de distocia de ombro consiste na macrossomia fetal, que se caracteriza
quando o feto apresenta tamanho acima da média, especificamente acima de 4 kg.

Conforme se observa pelo prontuário médico juntado com inicial, a bebê
V. S. R. nasceu com 4,190 kg. A simples realização de uma ultrassonografia antes do parto teria permitido a identificação da macrossomia fetal e a indicação da cirurgia cesariana como mais adequada para a genitora da criança.

A ausência desse simples exame, sem qualquer justifica plausível, revela inadmissível falha na prestação do serviço, ensejando a caracterização do nexo de causalidade e da responsabilidade objetiva do ente federativo.

Assim, no ponto nuclear do apelo — afastamento global da responsabilidade por ausência de nexo causal — não se verifica fundamento suficiente para infirmar a conclusão sentencial. O arcabouço probatório valorado pelo juízo de origem, aliado à fundamentação exposta, mantém-se hígido para sustentar a responsabilidade estatal pelos danos reconhecidos, sobretudo quando a insurgência recursal, nesse aspecto, se ampara essencialmente em tese de “fatalidade” e em auditoria administrativa, as quais, por si, não têm o condão de afastar a cognição jurisdicional e a valoração do conjunto probatório judicialmente apreciado.

Não merece reparo a sentença neste ponto.

As indenizações por danos morais foram fixadas em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor da genitora Deilanne Souza da Silva, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da criança
V. S. R
.

A sentença apresentou fundamentação específica, vinculando a gravidade do quadro, a intensidade do sofrimento e a repercussão futura das sequelas.

Os prontuários médicos e os demais documentos presentes nos autos revelam que a
criança
V. S. R
. sofreu distocia de ombro,
anoxia perinatal (falta de oxigenação no cérebro e nos tecidos),
parada cardiorespiratória com posterior reanimação e entubação, além de lesão no plexo braquial, com sequelas permanentes no ombro, no braço e na mão esquerda.

Os mesmos documentos revelam constante e intenso sofrimento da genitora
Deilanne Souza da Silva
, registrado inclusive nos prontuários médicos, em razão da extrema preocupação com a vida e a saúde de sua filha recém-nascida, após o longo, doloroso e traumático parto natural.

Nesse contexto, verifica-se que os valores indenizatórios fixados são mais do razoáveis e proporcionais, diante das circunstâncias do caso concreto.

No caso de indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença deve ser modificada nesse ponto, pois determinou a incidência de juros a partir do evento danoso (parto).

A apelação também pretende afastar ou limitar o pensionamento, sob alegação de ausência de prova pericial conclusiva e inadequação da vitaliciedade.

Entretanto, o município não pleiteou a realização de prova pericial para confrontar a farta documentação médica existente nos autos.

Além disso, o juízo de origem fundamentou o pensionamento com apoio no art. 950 do Código Civil, que prevê o pagamento de pensão para casos de incapacidade total ou parcial, destacando a necessidade de tratamento contínuo e a redução previsível da capacidade laborativa decorrente das lesões.

Assim, mantenho o capítulo relativo ao pensionamento.

Para corroborar o cabimento das indenizações por danos morais e o pagamento de pensão vitalícia, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO
ERRO MÉDICO DURANTE REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
. IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO
.
Genitora que entrou em trabalho de parto, após queixar-se por horas de dor, apresentar endurecimento abdominal e dilatação, sem qualquer exame no momento da escolha da abordagem, para verificar o tamanho e o peso do nascituro, o qual nasceu com mais de 5kg, de parto normal, por opção da equipe médica, o que culminou com fraturas e inutilização permanente de um membro. Genitora exposta a sofrimento e dor por horas, durante a espera desse parto normal. Elementos caracterizadores da responsabilidade civil evidenciados
. Princípio da não adstrição ao laudo pericial. Livre convencimento motivado do juiz.
Ausência de exames prévios, a obstar a realização de um parto cesariano, para um nascituro de grandes dimensões, o que teria o condão de impedir as sequelas permanentes irreversíveis decorrentes das manobras praticadas durante esse parto normal. Indenizações material, moral e estética devidas. Danos morais estabelecidos em R$ 100.000,00. Dano estético arbitrado em favor do menor fixado em R$ 100.000,00. Danos materiais diretamente decorrentes desse problema, a serem apurados em liquidação do julgado. Fixação de pensão vitalícia em benefício do menor impúbere, no valor de um salário mínimo
, a partir de quando completar 14 anos de idade, até que venha a completar 76 anos de idade, conforme pretensão deduzida, na forma do artigo 950 do Código Civil, em decorrência da incapacidade laboral permanente de que padece.
Pagamento em parcela única que não se mostra adequado, no presente caso. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça
. Sucumbência integral dos apelados. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10960232120198260100 São Paulo, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 15/01/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)”. (Grifo nosso).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia a menor representado por sua genitora, em razão de erro médico ocorrido durante o parto. O autor, recém-nascido com 4,185 kg, sofreu anoxia fetal grave e fratura na clavícula devido à escolha por parto normal, apesar da indicação de cesariana
. Alegou-se negligência e imperícia da equipe médica, resultando em sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil do Município de Monte Alegre pelos danos causados ao autor durante o parto; (ii) determinar se os valores fixados para a indenização por danos morais e a pensão vitalícia estão de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município de Monte Alegre se fundamenta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, no exercício da função.

Os laudos médicos e perícia judicial confirmam o nexo causal entre o erro médico ocorrido no parto e os danos permanentes sofridos pelo autor, como distúrbios de linguagem, fala e deficiência no braço.

O Município de Monte Alegre não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado, não afastando o dever de indenizar.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 80.000,00) e a pensão vitalícia (01 salário mínimo) encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, considerando a gravidade das sequelas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Município por erro médico é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O nexo causal entre o erro médico e os danos sofridos pela vítima, comprovado por perícia médica, enseja o dever de indenizar por danos morais e fixar pensão vitalícia em razão das sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 29.10.2019; TJ-SP, Proc. nº 1008559-53.2018.8.26.0565, Rel. Des. Leonel Costa, j. 04.04.2022; TJ-SC, Apelação nº 0304931-89.2018.8.24.0036, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 30.08.2022.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08003376320188140032 22935661, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público). (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM PARTO REALIZADO EM HOSPITAL VINCULADO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. LESÃO NEUROMOTORAS IRREVERSÍVIES, PROVOCADA NA CRIANÇA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL PARA A CRIANÇA E SEUS PAIS. DANO EM RICOCHETE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO MUNICÍPIO-RÉU.
1. Responsabilidade civil do ente público. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88
. 2. Nas hipóteses de erro médico, contudo, a responsabilização do ente passa pelo reconhecimento da negligência, imperícia ou imprudência do profissional médico. 3. No caso concreto, restou demonstrada a negligência dos profissionais de saúde, pois a prova pericial atesta a existência de nexo entre a conduta culposa dos prepostos do Município-réu e os danos físicos (tocotraumatismo) experimentados pelo primeiro autor e esclarece que
o primeiro autor possui sequelas por conta de demora/falhas no atendimento médico ministrado por servidores do réu, acarretando anóxia cerebral e causando-lhe incapacidade total e permanente. 4. Dever do réu de indenizar. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), para cada autor. Dano em ricochete, em razão da presumida relação afetiva entre os autores e o sofrimento experimentado em razão do evento danoso acima relatado. 5. Pensão mensal vitalícia no valor de dois salários-mínimos vigentes na data de cada incidência
, a contar da data em que o requerente completar 14 (quatorze) anos de idade. 6. Majoração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Previsão do artigo 85, § 11, do CPC. 7. Pequena modificação de ofício, ainda, para, em se tratando de matéria de ordem pública, condenar a edilidade ao pagamento da Taxa Judiciária. Inteligência do verbete sumular 145-TJRJ. 8. Sentença parcialmente reformada, de ofício. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00041993120158190068 202200194235, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 23/03/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL MAJORADO DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) À AUTORA-MÃE E R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) À MENOR. PENSÃO VITALÍCIA. MAJORAÇÃO PARA 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Vislumbra-se a responsabilidade objetiva estatal, pois é patente que a conduta do Estado do Amazonas consistente na adoção do procedimento equivocado na hora de realizar o parto ocasionou o dano sofrido pela Autora e sua filha. 2. Nessa ordem de ideias, o valor de R$30.000,00 (vintes mil) arbitrado pelo juízo singular não se mostra adequado para reparar os danos das autoras, principalmente da nascitura a qual viverá por toda a sua vida incapacitada, precisando de ajuda de seus familiares inclusive para fazer suas necessidades fisiológicas.
Dessa forma, entende-se razoável e proporcional a majoração dos danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora-mãe e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à menor, nos termos do precedente deste Tribunal.
3. Em consonância com o art. 950, do Código Civil, a fixação da pensão mensal representa um instrumento de reparação pelos danos causados pelo ato ilícito à vítima.
4. No caso em comento, evidente a necessidade do pensionamento, tendo em vista que, além de ter sido atestada a invalidez permanente da criança, esta necessitará de cuidados exclusivos integralmente por toda a sua vida, além de necessitar fazer uso de medicações e tratamentos específicos, condições aptas a justificar o aumento do pensionamento para o valor de 03 (três) salários mínimos
. 5. Recurso do Estado do Amazonas conhecido e desprovido. Apelação da Autora conhecida e provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06262775720168040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 05/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR FALTA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ERRO MÉDICO. HIPÓXIA NEONATAL GRAVE EM DECORRÊNCIA DE PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO. PROLONGAMENTO DO TRABALHO DE PARTO, SEM REALIZAÇÃO DE CESAREA, OCASIONANDO PARALISIA CEREBRAL NO RECÉM-NASCIDO
(CID 10: G80:8). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTROS MÉDICOS OBRIGATÓRIOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELA MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM BENEFICIAR O MUNICÍPIO-RÉU. OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM A NARRATIVA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE A GESTAÇÃO. FETO SAUDÁVEL. PERÍCIA MÉDICA QUE INDICA PROBABILIDADE RAZOÁVEL DE QUE O PROLONGAMENTO INADEQUADO DO PARTO VAGINAL, DURANTE A FASE EXPULSIVA, TENHA DESENCADEADO O EVENTO DANOSO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS DEFINITIVAS. CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTFIQUEM A OPÇÃO MÉDICA PELA NÃO REALIZAÇÃO DO PARTO CESAREANO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TRABALHO DE PARTO. PRONTUÁRIOS PREENCHIDOS DE FORMA INCOMPLETA E COM RASURAS.
NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO COGNITIVO COM RETARDO MENTAL LEVE. SEQUELAS COMPROVADAS E NECESSIDADE DE CUIDADOS PERMANENTES. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MÚTUA DOS MEMBROS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA NA MANUTENÇÃO DO LAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO COM BASE NOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00017794720088160047 Assaí, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)”. (Grifo nosso).

Por outro lado, quanto às indenizações por danos materiais, incluindo os lucros cessantes, a sentença deve ser reformada.

A reparação de dano material, em hipóteses como a presente, pressupõe a demonstração do dispêndio e sua relação com o fato danoso, observada a regra geral do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), além do parâmetro material do art. 949 do Código Civil, quando se trata de despesas de tratamento e correlatas.

O parecer ministerial foi correto ao apontar a ausência de prova documental idônea quanto aos gastos alegados com tratamento, concluindo pela reforma parcial para afastar esse capítulo. E, efetivamente, o ponto exige rigor, pois não basta a alegação genérica de gastos: é imprescindível documentação minimamente apta a individualizar despesas, indicar pertinência com o tratamento e permitir verificação do
quantum
.

A sentença reconheceu lucros cessantes com base na afirmação de que a genitora teria deixado de auferir renda por dedicação exclusiva aos cuidados da filha, fixando indenização de R$ 24.000,00 (com referência à média salarial de ocupação como técnica em enfermagem). A apelação, contudo, impugna precisamente a ausência de comprovação do vínculo e da renda habitual, invocando, com pertinência, a regra do art. 373, I, do CPC.

O Ministério Público, igualmente, apontou inexistir nos autos prova do efetivo exercício da atividade profissional indicada, reputando imperiosa a reforma parcial para afastar tal verba.

Com efeito, os lucros cessantes (art. 402 do Código Civil) exigem demonstração minimamente objetiva da atividade remunerada, de seu padrão de renda e da perda decorrente do evento danoso, não se admitindo arbitramento puramente presumido quando ausentes elementos que deem base segura ao cálculo.

Conclui-se, portanto, que pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida, apenas para afastar as condenações por danos materiais, incluindo lucros cessantes, e, quando às indenizações por danos morais, fixar a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Diante do exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para: 1) afastar a condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e lucros cessantes; 2) estabelecer, quanto às indenizações por danos morais, a incidência de juros de mora a partir do arbitramento. Ficam preservadas as demais disposições da sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026